Tribunal: TJES
Processo: 0003572-34.2008.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003572-34.2008.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIAS ORLANDI -ME e outros
APELADO: BANCO UNIBANCO S.A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICÁVEL O CDC, NO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE. ABUSIVIDADE DAS TAXAS ÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminar: inexiste nulidade de sentença eis que o magistrado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.
2
. Mérito: Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso, eis que a pessoa jurídica contratante adota o serviço para fomento de sua atividade empresária, inexistindo presunção de sua vulnerabilidade em face da instituição financeira.
3.
Não se revelou intrinsecamente vulnerável a parte autora diante do banco réu, sobretudo considerando que todas as provas de suas alegações poderiam ser facilmente por ela produzidas.
4.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros pelo Judiciário deve ser limitada às hipóteses de comprovação inequívoca da abusividade da cláusula que a prevê, que será apurada com base na taxa de juros média praticada pelo mercado.
5.
Ocorre que, in casu, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a manifesta discrepância entre a taxa média de mercado e o índice efetivamente cobrado.
6.
Outrossim, o autor não comprovou suas alegações no sentido de que teria quitado a dívida sob as condições contratadas por meio dos repasses dos valores recebidos via cartão de crédito.
7.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003572-34.2008.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS ORLANDI -ME, ELIAS ORLANDI

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
APELADO: BANCO UNIBANCO S.A

Advogados do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, RICARDO NEGRAO - SP138723

VOTO

- Preliminar Recursal de Nulidade de Sentença -

Em seu recurso, os apelantes sustentaram que a sentença é nula em razão de ausência de fundamentação.

Conforme alegam, a sentença foi omissa acerca, resumidamente, de três teses, sendo elas: (a) da existência de prova inequívoca da elevação não contratada ou autorizada da taxa de juros, (b) do repasse mensal de valores referentes a pagamentos do Redecard, e (c) da quitação da dívida mediante pagamento das parcelas com os juros pactuados.

Nota-se que não é necessário que o julgador se manifeste sobre todas as teses trazidas pelas partes, mas somente sobre aquelas que entender indispensáveis para a resolução do mérito, o que evidentemente foi feito pelo juízo de origem.

Nesse sentido entende este e. Tribunal de Justiça:

1. No caso vertente, não prospera a alegada nulidade da sentença suscitada pelo apelante, a pretexto de que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos, tendo em vista que aplicou fundamentação necessária para o deslinde da questão posta sob julgamento, inclusive com a invocação de arestos da jurisprudência do STJ e deste TJES sobre tema.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355962, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Analisando a sentença, não constatei as omissões alegadas, na medida em que o magistrado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da demanda, embora o apelante tenha discordado com o desfecho do julgamento.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

- Mérito -

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elias Orlandi ME e outro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana/ES (fls. 232-236), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, no que se refere à conta n. 132291-4, declarar abusiva a cobrança da multa contratual e juros moratórios e, em razão disso, condenar o réu à restituição simples do valor eventualmente pago a maior sob essa rubrica, com juros de mora e correção monetária simultaneamente desde o efetivo prejuízo.

Via de consequência, diante da sucumbência recíproca, o magistrado condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) entre autores e réu, respectivamente.

Em suas razões recursais, os apelantes sustent
aram
(fls. 254-263), em resumo, (i) preliminarmente, que há omissão na sentença acerca (a) da existência de prova inequívoca da elevação não contratada ou autorizada da taxa de juros, (b) do repasse mensal de valores referentes a pagamentos do Redecard, e (c) da quitação da dívida mediante pagamento das parcelas com os juros pactuados; (ii) que deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes; e (iii) que as práticas abusivas praticadas pelo banco réu são incontroversas nos autos.

Pois bem. Superada a preliminar, passo a analisar o mérito do recurso.

De início destaco que embora entenda possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários firmados por pessoas jurídicas a depender da situação fática
in concreto
, não vislumbro, no caso, a necessária vulnerabilidade da empresa Requerente em comparação à instituição financeira a autorizar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nesse sentido:

3. - [¿] 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).
5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida (STJ, REsp 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120027362, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023) (destaque ausente no original)

No caso concreto, como se trata de empresa atuante no ramo do comércio de combustíveis (posto de gasolina), que firma contrato de mútuo na modalidade “crédito rotativo” entendo não ser intrinsecamente vulnerável diante do banco réu, sobretudo considerando que todas as provas poderiam ser produzidas pelo autor.

À
s fls. 34-54 constam extratos bancários que permitem aferir as taxas de juros cobradas mensalmente de 01/200
7
a 0
3
/2008, que variam de 5,20% (cinco
inteiros e dois décimos por cento) a 9,90% (nove inteiros e nove décimos por cento) ao mês, percentuais que resultam, respectivamente, em 83,73% (oitenta e três inteiros e setenta e três centésimos por cento) e 210,44% (duzentos e dez inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) ao ano.

Deve-se pontuar que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros pelo Judiciário deve ser limitada às hipóteses de comprovação inequívoca da abusividade da cláusula que a prevê, que será apurada com base
na taxa de
juros média praticada pelo mercado.

Ocorre que,
in casu
,

o
autor não se desincumbi
u
do ônus de demonstrar a manifesta discrepância entre a taxa média de mercado e o índice efetivamente cobrado no caso concreto. A propósito:

[...] 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (recurso especial repetitivo n. 1.112.879/PR).
(STJ; REsp 1.427.384; Proc. 2013/0419718-2; RS; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016)

Tampouco o autor comprovou suas alegações de que teria quitado a dívida sob as condições contratadas por meio dos repasses dos valores recebidos via cartão de crédito Redecard, uma vez que não se verifica nos autos documento capaz de confirmar tal alegação, prova esta que, novamente, lhe competia e não era de difícil produção.

Desta feita, concluo não se extrair dos autos comprovação de que as taxas de juros detectadas nos contratos em questão se distanciam da média de mercado para a mesma operação, eis que sequer demonstrou qual era a média praticada à época, tampouco comprovação da existência de tratativa quanto a utilização dos recebíveis de cartão para pagamento do débito, fatos que poderiam ser comprovados, ainda que por meio de indício de prova, pelo autor.

Por essa razão, não vislumbro possibilidade de modificação da sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, tão somente sobre a parcela devido pelo apelante aos advogados do apelado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão. E após analisar detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator.